Tribunal: TJMT
Processo: 1014578-95.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014578-95.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Intervenção em Estado / Município]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (JUIZO RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (RECORRIDO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LEI MUNICIPAL Nº 10.462/19 - CRIAÇÃO DOS CONSELHOS GESTORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - INTERFERÊNCIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - ART. 5º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

O remédio constitucional em análise não busca extirpar do mundo jurídico o ato normativo em análise. Inaplicabilidade do teor da Súmula 266 do STF, que veda esse tipo de ação para combater os efeitos de lei em tese.

A criação de um Conselho visando a fiscalização da aplicação do dinheiro público na instituição de saúde não se mostra uma medida absolutamente intervencionista, mas, vislumbra-se que o artigo 9.º da Lei Municipal n.º 10.462/2019, ao impor tal condição aos conveniados do SUS, visa dar efetividade ao dever de prestar contas a todo e qualquer que se utiliza de recurso público.

A fiscalização deve ser realizada apenas no que diz respeito ao dinheiro público utilizado no âmbito do SUS, devendo ser garantida a autonomia deliberativa da associação prevista no artigo 5º, XVIII, da CF/88, para efetiva consecução das finalidades institucionais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1014578-95.2019.8.11.0003

INTERESSADOS:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis contra ato supostamente ilegal atribuído ao Prefeito do Município de Rondonópolis, julgou parcialmente o pedido formulado na inicial, concedendo a segurança postulada, para o fim de determinar que a autoridade coatora na criação do Conselho Gestor, restrinja seus atos tão somente para fiscalização do dinheiro público na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, vedando qualquer intervenção pública nos atos de gestão administrativa ou empresarial do Hospital, e por conseguinte, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de

sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis contra ato supostamente ilegal atribuído ao Prefeito do Município de Rondonópolis, julgou parcialmente o pedido formulado na inicial, concedendo a segurança postulada, para o fim de determinar que a autoridade coatora na criação do Conselho Gestor, restrinja seus atos tão somente para fiscalização do dinheiro público na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, vedando qualquer intervenção pública nos atos de gestão administrativa ou empresarial do Hospital, e por conseguinte, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Denota-se dos autos que a Impetrante se insurgiu contra a Lei Municipal nº 10.462/19, que dispõe sobre a criação dos Conselhos Gestores de Unidades de Saúde do Município de Rondonópolis, isto porque alega que a referida Lei “estabelece como condição para que as entidades filantrópicas e organizações sem fins lucrativos possam manter convênio com o Sistema Único de Saúde, a obrigatoriedade de constituição de um Conselho Gestor de Unidade de Saúde.

Sustentou que a sua autonomia administrativa corria o risco de ser afetada, uma vez que a Lei Municipal nº. 10.462/19 interfere em seu funcionamento, violando o que dispõe a Constituição Federal.

Assim, requereu a concessão de Medida Liminar,
inaudita altera pars
, a fim de sustar os efeitos da Lei Municipal nº 10.462/2019 em face da Impetrante até a final apreciação do mérito. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, com a confirmação da liminar.

A medida liminar fora parcialmente deferida, para determinar que a autoridade coatora estrinja seus atos tão somente para fiscalização do dinheiro público na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, ficando vedada qualquer tipo de intervenção pública nos atos de gestão administrativa ou empresarial do hospital.

A Autoridade Coatora apresentou informações, aduzindo que em nenhum momento teve a intenção de interferir administrativamente na gestão do referido hospital, mas que a criação do Conselho Gestor de Saúde fora criada com o fito de garantir a participação e o controle social na gestão dos serviços de saúde, sendo parte da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, requerendo a denegação da segurança.

O Ministério Público opinou pela concessão parcial da segurança.

Ao final sobreveio a sentença concedendo em parte a segurança vindicada.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o que a Impetrante busca não é extirpar do plano jurídico a Lei Municipal, mas questiona tão somente algumas disposições do texto normativo, que, na sua visão, interfere no seu funcionamento.

Quanto ao mérito, verifica-se que a Lei Municipal nº 10.462/2019, que dispõe sobre a criação dos Conselhos Gestores das Unidades de Saúde do Município de Rondonópolis, estabelece em seu art. 9º que:

Art. 9º As entidades filantrópicas e organizações sem fins lucrativos, que mantêm ou vierem a manter convênio com o Sistema Único de Saúde, também deverão contar com Conselhos Gestores de Unidade de Saúde.

Por sua vez, o artigo 6° da mencionada lei, enumera as funções dos Conselhos Gestores de Unidade de Saúde. Veja-se:

Art. 6º Compete aos Conselhos Gestores, observadas as diretrizes do Sistema Único de Saúde:

I. Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços e as ações de saúde prestados à população;

II. Propor e aprovar medidas para aperfeiçoar o planejamento, a organização, a avaliação e o controle das ações e dos serviços de saúde;

III. Acompanhar o Orçamento Participativo;

IV.
Solicitar e ter acesso às informações de caráter

técnico-administrativo
,
econômico-financeiro e operacional, relativas à respectiva Unidade e

participar da elaboração e do controle da execução orçamentária, quando for o caso;

V. Receber, registrar, discutir e encaminhar propostas, denúncias e queixas para a Ouvidoria do SUS e quando necessário, comunicar o Conselho Municipal de Saúde;

VI.
Definir estratégias de ação
visando a integração do trabalho da Unidade aos Planos locais, regionais, municipal e estadual de Saúde, assim como planos, programas e projetos intersetoriais;

VII. Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno e normas de funcionamento conforme os níveis de atenção.
[Destaquei].

Extrai-se que, a legislação municipal vigente tem por objetivo, dentre outras atividades, fiscalizar, acompanhar e certificar se os orçamentos do Sistema Único de Saúde concedidos via convênio ou outro meio às unidades de saúde sem fins lucrativos, estariam sendo aplicados corretamente, conforme o acordado.

Nesse ponto, não vislumbro a ocorrência de ato abusivo e/ou ilegal por parte da autoridade apontada como coatora, tendo em vista que o direito de fiscalizar o dinheiro público aplicado na saúde se trata de um poder/dever constitucional.

Art. 77.

§ 3º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde
que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal.
[Destaquei].

Portanto, penso que o Magistrado de Primeiro Grau agiu corretamente ao conceder parcialmente a segurança, posto que não se mostra uma medida absolutamente intervencionista a criação de um Conselho visando a fiscalização da aplicação do dinheiro público na instituição de saúde, mas, vislumbra-se que o artigo 9.º da Lei Municipal n.º 10.462/2019, ao impor tal condição aos conveniados do SUS, visa dar efetividade ao dever de prestar contas a todo e qualquer que se utiliza de recurso público.

Como visto, a fiscalização deve ser realizada apenas no que diz respeito ao dinheiro público utilizado no âmbito do SUS, devendo ser garantida a autonomia deliberativa da associação prevista no artigo 5º, inciso XVIII, da CF/88, para efetiva consecução das finalidades institucionais.

Eis o trecho da sentença:

[...]. A priori, não se mostra uma medida inteiramente intervencionista a criação de um Conselho visando a fiscalização da aplicação do dinheiro público na instituição de saúde, todavia, mostra-se fora de propósito e em plena violação ao princípio da livre iniciativa e de intervenção mínima estatal, pois é certo que ao impor como condição para manutenção do convênio com o SUS a exigência na criação de um conselho gestor que venha, a bem da verdade administrar o Hospital, a Administração Pública, indevidamente, interfere em seu funcionamento, podendo vir a praticar atos que geram riscos não assumidos pena entidade filantrópica, violando, assim, o que dispõe o art. 5º, inciso XVIII da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;”

Ora, tal dispositivo constitucional tem espeque principalmente na indisponibilidade do interesse público, o que constitui um limite no poder estatal, a fim de coibir que atue de forma lesiva aos interesses públicos ou de modo ofensivo aos direitos fundamentais, o que, com a edição da lei no sentido de condicionar o convênio com o SUS a criação do referido conselho de gestão, coloca em cheque o não intervencionismo garantido pela Carta Magna.

Como bem ressaltou o ilustre Promotor de Justiça e, aliado ao fato de que nenhum princípio é absoluto, é certo que o artigo 9º da Lei Municipal nº 10.462/2019, ao impor tal condição aos conveniados do SUS, visa dar efetividade ao dever de prestar contas a todo e qualquer que se utiliza de recurso público, este que pertence ao povo.

Todavia, assim como exposto acima, é certo que tal fiscalização deve ser realizada apenas no que diz respeito ao dinheiro público utilizado no âmbito do SUS, a fim de garantir a autonomia deliberativa da associação garantida no artigo 5º, inciso XVIII da CF/88, para efetiva consecução das finalidades institucionais. [...].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, em remessa necessária,
ratifico
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021